Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706536-43.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714627-14.2019.8.07.0007 – id 225862209) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação das devedoras e desconstituiu a penhora dos imóveis, revogou a decisão id 225041142, determinou o cumprimento da decisão id 211956366 quanto à remessa dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, não comprovado se tratar de bem de família, pois as devedoras não demonstraram residir no local, ônus que lhes cabem, além de constar dos autos documentos que demonstram residência em locais distintos dos imóveis penhorados. Acrescenta que a penhora dos direitos aquisitivos é viável, na forma do CPC 835, XII, e da Lei 8.009/90, 3o. Aponta perigo de dano na demora da penhora, podendo ocorrer a insolvência das devedoras ou alienação dos direitos residuais. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Ademais, não há demonstração mínima de eventual possibilidade de insolvência das devedoras ou alienação dos direitos residuais. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator